Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700711-12.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOERBERT RODRIGUES MORAES APELADO: BANCO BMG S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante Joerbert Rodrigues Moraes, para, no prazo legal, comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo as duas últimas declarações de imposto de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator